Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-17.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015396-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MAIONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.304.621-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – INÚMEROS RÉUS –
5
.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORD
EM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentadas a decisão
que
manteve
a prisão preventiva do paciente
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
a
sua pessoa
,
destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica
a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6
. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de
habeas corpus
, com
pedido de liminar
,
impetrado pel
os
advogad
os

Liomar Santos de Almeida,

Eduardo Fernandes Fidelis e Ana Lúcia Dias do Nascimento
em favor de
Maione
Moreira d
a Silva
, apontand
o como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
por força de mandado de prisão
preventiva
expedido
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042,
no dia 7 de março de 2023, durante a deflagração
da “Operação Gênesis”,
em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais
.

Os
impetrantes sustentam
que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que “
o investigado nega a autoria dos delitos que lhe são imputados, bem como que até o momento os investigados sequer foram interrogados perante a autoridade policial, não havendo nenhum elemento concreto em desfavor de MAIONE. Portanto, não há o fumus
comissi
delicti
”.

E
sclarece
m
que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que
o
p
aciente não está inserido no núcleo principal da
organização criminosa e muito menos foi comprovado que exercia alguma função de liderança e/ou destaque; asseverando, outrossim, que ele ostenta condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, que o habilitam a responder a eventual processo em liberdade.

Relatam
que embora o paciente “
não seja tecnicamente primário, pois já foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, tal fato ocorreu no ano de 2012, sendo que de lá pra cá (passados 11 anos), MAIONE nunca mais se envolveu em ilícitos, não sendo, portanto, contumaz na prática de crimes, elementos que evidenciam que não causará risco à ordem pública se solta
”
;
destacando, a
demais, a
ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão
cautelar do favorecido.

Aduzem que a manutenção da prisão do paciente se mostra ilegal em virtude do excesso de prazo, porquanto se encontra preso há mais de 119 (cento e dezenove) dias, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sequer sido designada, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, com
a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174262189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
175492659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
176090188
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos, pois o paciente, de acordo com os elementos da investigação policial que subsidiam a denúncia, seria responsável em providenciar contas bancárias digitais para receber os valores oriundos das fraudes em prol da organização criminosa.

Além disso, o Relatório Técnico n. 011/2022, elaborado por investigadores da Polícia
Judiciária
Civil, reportou que o paciente
tinha um envolvimento com a organização criminosa porquanto
possuía a função de “sacador”
.
Do mesmo modo,

verifica-se que o paciente não se encontra em situação fático-jurídica idêntica
aos demais
acusados
visto que,
da análise das conversas extrai-se que

Maione
mantinha
vínculo
com outras pessoas de hierarquia superior
dentro da organização criminosa
, tendo em vista que
ele
supostamente
tinha que
dar “satisfação para os caras”,
e, portanto, a tese de extensão
de liberdade também
não merece prosperar.

No
utro viés, no
que diz respeito às alegações segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que, ao prolatar o referido ato judicial, o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Vê-se, pois, que o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual ele, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da
primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 22 de fevereiro de 2023

[...
]
Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial
.

Nessa senda, o
s
indício
s
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes
.

[...]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

[...]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados. [...]
(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de
Maione
Moreira da Silva, vista no ID 110553210, dos autos do processo n. 1002152-89.2023.8.11.0042).
Destaques

no

original

Excertos da decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente em 2
6 de maio de
2023

·
MAIONE MOREIRA DA SILVA

No mesmo sentido,
MAIONE
, identificado como “L W S”, aparece nas investigações como cedente de contas bancárias, transferidor de valores e sacador. Estas situações restaram evidenciadas pelas próprias falas do acusado, por exemplo: “Já caiu aqui, já transferi
ta
,
to
indo lá, ai uns 20 minutos já te ligo ai.”; Demorou paizão, demorou, você só me manda o
pix
ai para depois para eu estar enviando o seu beleza, como você falou lá, na hora que você cantar o
pix
da menina, já me manda que eu já faço.; Oh meu mano, valeu memo, obrigadão ai pela força, Deus te abençoe memo,
tá ligado que
nóis
aqui, nós é correria, saca mermo aqui certinho e pronto
, demorou, tamo junto,
amanhã
to
na ativa
.

Sendo assim, conclui-se pela existência de indícios veementes de que os réus acima identificados fazem parte de organização criminosa voltada à consecução de estelionatos e posterior dissimulação dos valores por meio de compra e venda de contas bancárias, uma vez que as conversas entabuladas entre eles e outros membros da ORCRIM chegam, indiretamente, a
OLLYVANDER
, apontado como líder do esquema.

Logo, é necessário sopesar a gravidade
in concreto
dos delitos por eles supostamente perpetrados: a uma, porque os danos materiais causados às vítimas do estelionato somam,
até onde se sabe
,
mais de um milhão de reais
; a duas, porque o funcionamento do esquema criminoso depende justamente destes atos “intermediários” entre a aplicação dos golpes e o recebimento do dinheiro pelos criminosos, ou seja, pela transferência dos valores de conta em conta e saques sucessivos de frações do montante recebido.

[...]

Além disso, ainda que os réus ostentem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, não há falar-se em violação ao princípio da segurança jurídica com a manutenção da prisão preventiva dos increpados, uma vez que a situação processual entre eles não é a mesma – tendo em vista que a participação de cada um se deu a seu modo – e as esparsas revogações anteriores foram proferidas pelo então juízo da causa, não havendo obrigatória vinculação deste juízo, que vislumbrou na hipótese a gravidade
in concreto
dos ilícitos perpetrados.

Por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos e
MANTENHO
a prisão preventiva de
ADEMILTON MARCELO MORAES DE SÁ, MAIONE MOREIRA DA SILVA
e
JOÃO VINÍCIUS PRADO FERREIRA.
(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva de
Maione
Moreira da Silva, vista no ID 118719610, dos autos do processo n. 1002152-89.2023.8.11.0042).
Destaques

no

original

Malgrado
a
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar d
o
paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a
sua
constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por el
e
e
seus
comparsas.

Isso porque
,
os crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras
em decorrência
de
“vultuosos valores auferidos com os golpes”
, circunstância
s,

essas,
revela
doras

d
a periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da
prisão
cautelar
do paciente
para salvaguardar a ordem pública. A
demais disso
, o prolator da decisão invectivada salientou que a medida cautelar se mostra necessária porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é
“investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa”
.

Com efeito, examinando a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021).
E
, como já
explanados linhas
volvidas, no caso em exame, a prisão preventiva dos investigados, incluindo
o
paciente, objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese,
o
paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado
s linhas volvidas, a periculosidade d
o
paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa, mormente por
ele
estar,
supostamente
, envolvid
o
com organização criminosa.

Desse modo,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, embora o
s
impetrante
s

sustentem
que ele está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese também não merece acolhimento.

E tais afirmações têm razão de ser porquanto
, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se o seguinte andamento processual: os autores do crime em apuração, dentre eles, o paciente, foram presos em
7 de março de 2
023; a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 24 de maio de 2023 e, nesta oportunidade, a autoridade acoimada coatora reanalisou e manteve a custódia cautelar do paciente, bem como foi determinada a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação.

Vê-se, portanto,
que a instrução processual se encontra em curso
regular
. Ademais, a ação penal é complexa, pois tem

18 (dezoito) réus – com procuradores distintos –,
inúmeras
vítimas, e
4
(
quatro
) testemunhas de acusação, além de terem sido deduzidos vários requerimentos ao longo da instrução do
processo, tais como pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

Ademais disso,
da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021 e publicado no
DJe
de 28.06.2021)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(
TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.07.2021 e publicado no DJE de 09.07.2021)
Destacamos

Por derradeiro
,
não obstante
o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maione
Moreira d
a Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023